Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A Defesa sustenta a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar e requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi válida, considerando o consentimento dos responsáveis pelo imóvel e a existência de flagrante delito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada domiciliar pela polícia encontra respaldo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto presentes fundadas razões de flagrante delito. A autorização dos pais do acusado para o ingresso na residência, confirmada pelos agentes públicos, reforça a legitimidade da medida.
4. A nulidade arguida pela Defesa é afastada, em conformidade com os precedentes do STF (Tema 280, RE 603.616) e do STJ.
5. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, aliada ao laudo pericial, aos depoimentos dos policiais e à confissão extrajudicial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação, independentemente da existência de provas técnicas adicionais, como impressões digitais ou resíduos de pólvora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023.